Tribunal: TJSP
Processo: 2187927-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Apreciação da tutela de urgência postergada para depois da defesa – Decisão citra petita – Necessidade de decidir as questões incidentais no processo – Anulação de ofício – Recurso prejudicado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187927-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante MAURO
RODRIGUES DE FREITAS, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam de ofício a
decisão, prejudicado o recurso com determinação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187927-80.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 25.197 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2187927-80.2020 – FRANCA.
Agravante: Mauro Rodrigues de Freitas.
Agravada: Itaú Unibanco S/A.
Juiz: Humberto Rocha.
Voto 25.197
AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO
DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Apreciação da tutela de
urgência postergada para depois da defesa Decisão
citra petita Necessidade de decidir as questões
incidentais no processo
Anulação de ofício

Recurso prejudicado, com determinação.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de obrigação de fazer e
indenização por danos materiais e morais movida pelo agravante à agravada,
postergou o exame do pedido de tutela de urgência para momento posterior à
formação do contraditório (fls. 12/13).
Diz-se que é pessoa idosa e possui padrão nas compras em seu
cartão de crédito. Sustenta que foi vítima de roubo e requereu o bloqueio dos
cartões, agindo com a diligência que a situação exige. Afirma que o Banco
não realizou o bloqueio de forma eficaz, havendo registro de várias compras,
sendo cobrado indevidamente por elas. Pede efeito suspensivo que indeferi
(fl. 33)
Foi determinado recolhimento das custas (fl. 23) do que feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187927-80.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 25.197 - (rcs)
3
(fls. 27/29).
É o relatório.
2. Decisão anulada de ofício, com recurso prejudicado. A
decisão é citra petita, pois não examinou o pedido de tutela de urgência
formulado pelo autor.
Anote-se que a possibilidade de a parte requerer tutela provisória
está expressamente prevista na legislação processual (vide artigos 294 e
seguintes, do CPC) e, uma vez formulado o requerimento, o magistrado deve
enfrentar a questão, concedendo ou negando o pedido, sempre de forma
fundamentada, conforma preceitua o art. 298, do CPC, in verbis “Na decisão
que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz
motivará seu convencimento de modo claro e preciso”.
No caso, a postergação da análise do pedido de tutela provisória
para depois da formação do contraditório não encontra respaldo legal, visto
que, na forma do art. 3o, caput, do CPC, “não se excluirá da apreciação
jurisdicional ameaça ou lesão a direito”.
Afinal, nem mesmo a lei poderia excluir da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV).
Lembre-se que o juiz tem o dever de decidir as questões
incidentais no processo de forma fundamentada (artigos 11, 141 e 489, § 1°,
do CPC). Somente assim, o contraditório e a ampla defesa (com todas suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187927-80.2020.8.26.0000 - Franca - Voto 25.197 - (rcs)
4
facetas e consectários) poderão ser exercidos pelas partes, possibilitada,
também, da fiscalização da atividade jurisdicional.
Consigne-se que não cabe manifestação do Tribunal acerca do
mérito dessa matéria, porque inda não apreciada na origem, sob pena de
supressão de grau de jurisdição.
Assim, urge nova decisão seja proferida, à luz, agora, do
comando Constitucional e das exigências do novo diploma processual,
examinando o requerimento de tutela de urgência formulado na petição
inicial (item 'IV.e' de fl. 10) aqui a determinação.
3. Pelo exposto, anula-se de ofício a decisão, prejudicado o
recurso com determinação.
Vicentini Barroso